Tribunal: TJBA
Processo: 8094197-55.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094197-55.2021.8.05.0001

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: JORGE EMANUEL LOBO RODRIGUES DE MIRANDA

Advogado(s):
JORGE EMANUEL LOBO RODRIGUES DE MIRANDA

EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s):
SERVIO TULIO DE BARCELOS

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. PRETENSÃO DE REEXAME DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a procedência da lide, reconhecendo a validade da contratação eletrônica realizada junto ao Banco Santander S.A., no âmbito de relação de consumo, afastando a alegada irregularidade contratual. O Embargante apontou omissão, no tocante à inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) e à aplicação da Súmula nº 479 do STJ, pleiteando, ainda, o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definir se o
julgado
hostilizado incorreu em omissão, ao deixar de se manifestar sobre a inversão do ônus da prova e sobre a responsabilidade objetiva da instituição financeira, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis, apenas, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando ao reexame de mérito.

4. O acórdão guerreado enfrentou, expressamente, a aplicabilidade do CDC às relações entre instituições financeiras e clientes, nos termos da Súmula nº 297 do STJ.

5. A questão da legalidade da contratação eletrônica foi analisada, de forma clara, concluindo-se pela higidez do ajuste, com base em prova documental consistente (extrato bancário, memória de cálculo e demonstração da disponibilização do numerário).

6. A alegação genérica de desconhecimento do contrato não tem o condão de afastar a validade da contratação, especialmente diante da ausência de provas concretas pelo Recorrente, conforme art. 373, II, do CPC.

7. No que pertine à responsabilidade objetiva do Banco, o julgado destacou que esta depende da demonstração de falha na prestação do serviço, o que não se verificou, pois a operação foi realizada mediante uso de senha pessoal e biometria do titular.

8. O propósito de prequestionamento não altera a conclusão do julgamento, nos termos do art. 1.025 do CPC e da Súmula nº 98 do STJ, sendo suficiente a oposição dos Embargos para esse fim.

IV. DISPOSITIVO

9.
Declara
tórios
rejeitados.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I a III; 1.025; 1.026, §§ 2º e 3º; 373, II; arts. 80 e 81. CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 98, 297 e 479.

_______________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Apelação Cível n.º
8094197-55.2021.8.05.0001
, nos quais figura como Embargante
JORGE EMANUEL LOBO RODRIGUES DE MIRANDA
, sendo

Embargado
o

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
REJEITAR
OS DECLARATÓRIOS.